Tribunal: TJBA
Processo: 8072983-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072983-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORRTE ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, LETICIA MARIA CABRAL SARAIVA

APELADO: CONDOMINIO ED VILLA SERENA

Advogado(s)
:
ISABELA LOPES DA SILVA, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. A embargante se insurge em face de acórdão que negou provimento a seu anterior apelo, suscitando omissão e contradição no referido julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi contraditório e omisso quanto às alegações de (i) nulidade do laudo pericial e necessidade de dilação probatória; (
ii
) culpa concorrente do consumidor e ocorrência de caso fortuito e força maior; e (
iii
) existência de autorização condominial para a execução dos serviços extraordinários.

III. Razões de decidir

3. Cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o juiz, ou para corrigir erro material.

4. Todas as questões suscitadas pelas partes, de fato e de direito,
foram enfrentadas de forma expressa e coerente, inexistindo vícios no julgado.

5.
O que se verifica, em realidade, é a tentativa de rediscussão do que já foi decidido, o que não é possível na via dos embargos de declaração, que são recurso de fundamentação vinculada.

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão mantido.

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8072983-08.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NORRTE ENGENHARIA LTDA
e como apelado
CONDOMINIO ED VILLA SERENA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator